Tribunal: TJES
Processo: 0001929-53.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001929-53.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIS VAN ALLEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001929-53.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAIS VAN ALLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 9503/97 – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Operada a prescrição da pretensão punitiva, deve ser extinta a punibilidade do agente. 2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. Recurso Parcialmente Provido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001929-53.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAIS VAN ALLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime do art. 309 da Lei 9503/97.

Entendo que deve prosperar o pleito defensivo.

Nos termos do que preconiza o art. 110, §1º do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, como é o caso dos autos em tela, regula-se pela pena em concreto.

Assim, tendo o réu sido condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei 9503/97, cumpre-nos esclarecer que a prescrição operar-se-á em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que, entre a data do recebimento da denúncia (18/07/2017) e a data de publicação da sentença condenatória (31/08/2021), passaram-se mais de 03 (três) anos, operando-se, assim, a prescrição.

Assim, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição, quanto ao crime do art. 309 da Lei 9503/97, nos termos do art. 107, IV do CP.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 25 de julho de 2018, na Av. Guido Brunini, bairro Itaputanga, neste município de Piúma, a denunciada Thaís Van Alien, de forma consciente, conduzia a motocicleta Honda CG, 125i Fan, ano 2016, placa PPK-9610, que sabia ser produto de crime. Narra que policiais militares, em patrulhamento ostensivo, avistaram a motocicleta Honda CG, 125i Fan, ano 2016, placa PPK-9610 transitar em alta velocidade, o que levantou suspeita dos policiais e fundamentou a abordagem.

Relata que a viatura se aproximou da motocicleta conduzida pela denunciada e deu ordem de parada, sinalizando com luzes e sons. Entretanto, a denunciada Thais Van AlIen não obedeceu a ordem de parada e se evadiu.

Informa que houve perseguição e a denunciada foi alcançada e abordada pelos policiais militares e, durante pesquisa no sistema, constataram que a referida motocicleta havia sido roubada no dia anterior, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Descreve que os policiais se deslocaram até a residência da denunciada e, após sua autorização, realizaram buscas na casa e encontraram uma munição calibre .38, além de algumas pontas de cigarro da substância entorpecente conhecida como maconha.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi a ré condenada pela prática do crime previsto no art. 180, “caput” do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pleiteia a absolvição da acusada, por insuficiência de provas.

Entendo desprovido de razão a tese suscitada, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/54, boletim de ocorrência de fls. 02/03 e auto de apreensão de fls. 09.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

(...) QUE não se recorda detalhadamente da abordagem; QUE estava em patrulhamento na data dos fatos; QUE o barulho da moto e a velocidade chamarani a atenção do policial; QUE pediu para a acusada 'encostar" o veículo, momento que esta empreendeu fuga;
QUE a acusada pilotou por uns 800m até parar a motocicleta; QUE foi constatado, pela placa do veículo, que este era proveito de crime ocorrido na noite anterior em Cachoeiro de Itapemirim;
QUE a partir deste momento foram feitas algumas diligências; QUE não sabe como se deram as diligências; QUE foram até o apartamento da acusada; QUE acredita que a acusada estava grávida na época da abordagem; (...) QUE acredita que a pessoa que efetuou o crime em Cachoeiro de Itapemirim tenha algum tipo de llgação com a acusada pela rapidez que a moto chegou na mão de THAiS; (..) QUE não conhecia a acusada; QUE THafs, no momento da abordagem, não apresentou habilitação;
QUE THAÍS, no momento da abordagem, afirmou que havia pegado a moto emprestada;
(...) (depoimento do Policial Militar Jailton Silva Morais Filho, em juízo).

QUE durante o patrulhamento observamos a motocicleta Honda G, placa PPK-9610, na cor preta, transitando em alta velocidade na Av. Guido Brunini, sendo conduzida por uma mulher.
Prosseguimos em abordagem, alcançando a moto cerca de 800 metros depois da visualização. Utilizamos sinais luminosos e sonoros da viatura, sinalizando claramente para que a condutora parasse o veículo. Contudo, contrariando a ordem emanada, evadiu-se em alta velocidade pela própria Av. Guido Brunini, convergindo na Rua dos Universitários, colocando em risco crianças e pedestres na via, (...) sendo na altura da Padaria Império dos Pães, Itaputanga, alcançada e detida. Em diligências, verificamos que a motocicleta em questão possui restrição de roubo.
O veículo conduzido pela qualificada Thais Van Allen, 24 anos, foi roubado por duas pessoas com utilização de arma de fogo na data de ontem (24/07/2018) na comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sendo registrado o BU n° 36783095 (B02h).(...)
QUE Thais disse que apanhou a motocicleta empestada com um homem chamado Wellington e um outro Neguinho, na Pedra de Itaoca. (.
..) (depoimento dos Policiais Militares Tiago Lara Resende e Jailton Silva Morais Filho, na esfera policial).

"(.) QUE confirma, em parte, os fatos narrados na denuncia; QUE nao comprou a moto; QUE estava na praia de Itaoca com seus amigos; (..) QUE sempre pegou moto de amigos emprestada; QUE as motos eram sempre velhas; QUE a única coisa que perguntou para seu amigo foi se tinha gasolina na moto; QUE veio de Itaoca a Pluma buscar e uniforme de sua filha e, no caminho, fel abordada pela policia; QUE não tem documento de habilitação; QUE tentou acelerar por isso; QUE logo em seguida parou; QUE o policial que a abordou 'puxou' o veículo e constatou Que era objeto de furto; QUE após a constatação foi dada voz de prisão; QUE o policial puxou' o nome da declarante; QUE Já foi presa anteriormente; (...) QUE os meninos que lhe emprestaram a moto são de Itaoca; QUE não sabla que a moto era roubada; QUE ninguém lhe falou que a moto era roubada; QUE a única coisa que perguntou foi se tinha gasolina; (...) QUE os nomes de seus amigos slo 'Neguinho' e Wellington; (...)"(Interrogatório da acusada, em juízo).

Em que pese as alegações da apelante, de que pegou emprestada a moto com restrição de furto/roubo, é cediço que, nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido, ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o paciente tinha ciência da origem ilícita do bem subtraído pelo corréu, ocultando-o em sua residência. O pleito absolutório demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
( AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601255 SC 2020/0188804-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)
- Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. Nesse sentido, ele admitiu que sabia não ser possível circular com veículos automotores adquiridos em leilão (os quais são objeto de baixa administrativa, em leilões regulares, e não podem ser novamente emplacados). Consta do acórdão da origem, outrossim, que a motocicleta tinha placa falsa e estava com o chassi adulterado - Não seria possível a reforma do juízo de fato da Corte de origem, no sentido de que a prova amealhada aos autos é suficiente à condenação, sem aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita do writ não se presta - É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal - A jurisprudência desta Corte Superior entende que não está configurada a confissão acerca do delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da res, se ele houver negado conhecer a origem e o histórico ilícito do bem - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

O que se observa é que a acusada nada mais trouxe aos autos, além de meras alegações no sentido de que pegou a moto emprestada, não havendo qualquer comprovação de tais assertivas.

Destarte, não há que se falar em absolvição, eis que a acusada foi flagrada em posse do objeto de proveniência ilícita.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao crime do art. 309 da Lei 9503/97.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.